Tribunal: TJBA
Processo: 0001268-94.2010.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001268-94.2010.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE DANTAS DE SOUZA Advogado(s): VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR, FABRIZIO COSTA DE ARAUJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, FELIPE GABRIEL ARAUJO SILVA, DANIELE REZENDE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DANIELE REZENDE DO NASCIMENTO, ERICA VIVIANE DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, VI, C/C ART. 14, II, DO CP). CONDENAÇÃO EM PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JUNTADA TARDIA DE MÍDIAS RELATIVAS À INSTRUÇÃO REALIZADA ANTES DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (ART. 479 DO CPP). NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU SURPRESA PROCESSUAL. DEFESA TEVE PLENO ACESSO AOS ATOS, TENDO PARTICIPADO ATIVAMENTE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. INEXISTÊNCIA ORDEM LEGAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO OPORTUNA (ART. 484 DO CPP). PRECLUSÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, MAS MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. PENA DEFINITIVA READEQUADA PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS INVIOLADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura nulidade a juntada das mídias das audiências de instrução na véspera da sessão do Tribunal do Júri, pois se trata de atos instrutórios já acessíveis à defesa. A alegação não foi arguida na sessão de julgamento, o que acarreta preclusão temporal. O art. 479 do CPP aplica-se apenas a provas novas a serem utilizadas em plenário. Ausência de prejuízo concreto. Igualmente, não há nulidade na formulação dos quesitos quando observada a ordem prevista no art. 483 do CPP. A ausência de impugnação no momento previsto no art. 484 e o silêncio da defesa diante da leitura dos quesitos configuram concordância tácita. A valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada. No entanto, a elevação da pena-base de 12 para 26 anos exige redimensionamento à luz do princípio da proporcionalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001268-94.2010.8.05.0076, da Comarca de Entre Rios, em que é Apelante ANDRÉ DANTAS DE SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar a pena do apelante para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR